Tribunal: TJDFT
Processo: 0747414-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747414-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA SALIBA LESSA, RAFAELA SALIBA LESSA AGRAVADO: FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto KAMILA SALIBA LESSA E OUTROS em face de FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 074314-50.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes. Narra que adquiriu o imóvel objeto do litígio e foi surpreendida com a existência de penhora averbada na matrícula do imóvel. Alega o desconhecimento da existência da constrição, bem como que firmou contrato de compra e venda do imóvel. Aduz que o imóvel será submetido a leilão, sendo o primeiro pregão no dia 06/11/2023 e o segundo pregão no dia 09/11/2023. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 53134616). É o relatório. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientou o Juízo de origem: O contrato particular de compra e venda acostado (ID177012874) demonstra que o negócio foi realizado na data de 02 de janeiro deste ano de 2023 enquanto a penhora sobre o imóvel foi deferida por este Juízo anteriormente, em 10/03/2021 e anotada no dia 22/03/2021, conforme o R.16 da matrícula juntada no Id 177012871. Houve, portanto, aquisição posterior à penhora. Há possibilidade, nesse contexto, de ter ocorrido alienação em fraude à execução, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Cite-se a embargada, na pessoa dos seus advogados, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Estando a penhora devidamente averbada na matrícula do imóvel, não prospera a alegação de suposto adquirente de boa-fé, visto que, por se tratar de documento público, qualquer pessoa poderia ter tido acesso a ele. Assim, exige-se que o comportamento do adquirente esteja dentro de um padrão prudencial mínimo exigido do chamado “homem médio”, isto é, um padrão comportamental com o mínimo de zelo e atenção. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 14:07:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador